Tribunal: TJDFT
Processo: 0011442-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011442-69.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALDIR PIRES MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - O STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ademais, também restou assentado que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquela ação civil pública. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. - O STJ, ao julgar o REsp.1392245-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, confirmou que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. No entanto, fixou o posicionamento no sentido de que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial. 3. - O entendimento firmado junto ao STJ, firmado no RESp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos, no que pertine ao marco inicial dos juros de mora é no sentido de que o seu termo inicial é verificado a partir da citação na ação civil pública. 4. - Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC, asseverando que, não tendo o beneficiário comprovado sua condição de associado ao IDEC, é patente sua ilegitimidade ativa; b) artigos 156 e 465, ambos do CPC, porque, havendo divergência entre as partes acerca do quantum debeatur sobre a diferença dos expurgos inflacionários, mostra-se imprescindível a produção da prova pericial contábil; c) artigos 503 do CPC, argumentando ofensa à coisa julgada quanto aos índices de atualização monetária do débito. Pede, com fundamento nos artigos 16 da Lei 7.347/1985, e 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do presente recurso, por força da decisão tomada pelo STF no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF). Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id26083403, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, inicialmente, que a pretensão de suspensão deste apelo especial por força do decidido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), não merece acolhida, porque, no presente caso, não se estabeleceu qualquer discussão acerca da constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à suposta contrariedade ao artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 156, 465 e 503, todos do CPC, porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da aplicação desses dispositivos legais, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012